Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Suposto erro médico. Morte de nascituro. Perícia que indica que não restou configurado nexo causal entre as condutas médico-obstétricas adotadas pela equipe do HMIB e o óbito. Exclusão do nexo causal. Erro médico não configurado.